Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-27.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001006-27.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (AGRAVANTE), SAMARA FREDERICO DIAS - CPF: 075.268.181-89 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001006-27.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1001501-50.2022.8.11.0088 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE ARIPUANÃ

AGRAVANTE: FAPEMA – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ

AGRAVADO: SAMARA FREDERICO DIAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA -
DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS
– ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)
, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ
contra a decisão liminar que determinou o restabelecimento da pensão por morte em favor
do RECLAMANTE, o qual havia cessado pela maioridade
. Pugna pela suspensão da decisão de 1º grau.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 149934198.

As informações foram prestadas no movimento
151230678
.

Devidamente intimado, o Agravado não se manifestou conforme certidão 154075161.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal Única instado a se manifestar opinou pela ratificação dos termos da manifestação de 1º grau e do parecer anteriormente firmado em sede de 2º grau, nos termos do ofício enviado ao gabinete sob

o número 01/2023.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

A parte Agravante alega que se trata de tutela satisfativa contra o ente da Fazenda Pública, que não há previsão na legislação Municipal do pagamento da pensão por morte além dos 18 anos, ainda que seja o Autor estudante.

O
Superior Tribunal de Justiça já foi instado a se posicionar em demanda lastreada nos mesmos fundamentos fáticos da presente demanda (legislação local prevendo o termo da condição de beneficiário para fins de pensão por morte aos 18 anos, questionada por afastar-se dos preceitos gerais estabelecidos pela lei federal), tendo fixado entendimento no sentido da necessidade de prorrogação do benefício até a idade de 21 (vinte e um) anos, em observância à prevalência da norma federal.

Veja-se a decisão abaixo ementada:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte,
a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n.
8.213
/1991
, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

Bem como, no mesmo entendimento segue a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça local:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
MAIORIDADE AOS 18 ANOS – PRETENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS
– ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAIORIDADE CIVIL – 18 ANOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.º 8.213/1991. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI N.º 9.717/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte proposta pela Recorrente EDUARDA SILVA LIMA, objetivando a percepção do benefício até o término da sua faculdade, ou sucessivamente, até completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como, a concessão do pagamento retroativo à data da suspensão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.

3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, in litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido.

5. Contudo,
no que tange à manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, tenho que o pleito comporta acolhimento.

6. Isso porque, embora na data do óbito do genitor da Recorrente vigia no Município de Cuiabá a Lei n.º 4.592/2004, dispondo sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos seus servidores, estabelecendo que o benefício previdenciário em análise fosse concedido aos filhos do segurado até a maioridade civil, não houve a verificação de sua incompatibilidade com a legislação geral - Lei 8.213/91 -, conforme orientação insculpida pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Desta forma,
ainda que a Lei Municipal n.º 4.592/2004 estabeleça como termo final para o recebimento da pensão por morte a dependente do segurado a sua maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10021257920168110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/07/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/07/2018)

Inclusive com decisão idêntica sobre o tema da lavra deste relator, na análise do recurso inominado 1002713-10.2021.8.11.0002, julgado em data de 26/08/2021.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023